Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721018-89.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEYSLLA MOURA PESSANHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEYSLLA MOURA PESSANHA (ID 46104297) contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência em sede recursal, sob o fundamento de que a apelante não demonstrou a probabilidade do direito vindicado. Em suas razões, alega a embargante a existência de omissão, tendo em vista que o BRB Banco de Brasília S.A. desconta a somatória de sete parcelas de empréstimos (consignados e descontos diretos na conta corrente), relativos a contratos de empréstimos que totalizam R$ 5.339,81 (cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), representando quase 75% (setenta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, enquanto o recorrido Cartão de Crédito BRB bloqueou a conta corrente da embargante para assegurar o pagamento das faturas do cartão de crédito. Explicita que o débito com cartão de crédito se encontra em valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que ficou pactuado entre as partes que o pagamento das faturas do cartão seria por meio de boleto e não em débito automático. Contudo, em razão do atraso no pagamento, o recorrido tem bloqueado a conta da recorrente, até a satisfação integral da dívida. Destaca que um dos pedidos formulados foi para que o segundo embargado seja compelido a não bloquear a conta corrente para o pagamento da fatura do cartão, pois até mesmo a pensão alimentícia dos filhos menores, que é depositada na referida conta, tem sido bloqueada pelos recorridos. Assim, requer seja sanado o defeito apontado para apreciar também o pleito para que a conta da recorrente não seja bloqueada para assegurar o adimplemento de fatura do cartão de crédito. Os embargados apresentam razões de contrariedade de ID 46454882, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese da recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito da embargante de obter efeitos modificativos, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que há vício de omissão no julgado em relação ao pedido para que o segundo embargado seja compelido a não bloquear a conta corrente para o pagamento da fatura do cartão, pois até mesmo a pensão alimentícia dos filhos menores, que é depositada na referida conta, tem sido bloqueada pelos recorridos, a recorrente se descuida que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria examinou a questão, consignando a falta de comprovação da apelante de que o valor recebido na conta da embargante a título de pensão alimentícia tem sido objeto de desconto para pagamento dos mútuos em questão, até porque expressamente afirmou nas razões de apelo que “após os descontos dos empréstimos lhe restam apenas 25% do seu salário”. Ora, se sobeja algum valor, não se pode dizer que a conta está totalmente bloqueada para recebimento de valores pela apelante, tampouco que a pensão alimentícia dos filhos menores tem sido objeto específico do referido bloqueio. A propósito, transcreva-se excerto da decisão combatida (ID 45465216): Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Inicialmente, oportuno ressaltar que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula no 297 do colendo STJ estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Relevante gizar que as consignações em folha de pagamento do servidor público do Distrito Federal estão previstas no art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 840/2011, que, verbis: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Diante da divergência existente sobre o tema nos Tribunais, vinha perfilhando o posicionamento no sentido de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, deveriam ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, analogicamente, o raciocínio para empréstimos consignados em folha de pagamento, o qual ostenta respaldo legal. Ocorre que a referida Corte Superior, em julgamento representativo da controvérsia, nos processos paradigmas Recursos Especiais nos 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Com efeito, atento à pacificada jurisprudência do c. STJ, curvo-me ao entendimento no sentido de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica a mútuo realizado com banco com previsão de desconto em conta corrente. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil (CC), que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Acerca do tema, a egrégia Corte Infraconstitucional tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, à restrição legal dos empréstimos consignados. Ressalte-se que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Demais disso, não é possível limitar a realização dos descontos ao argumento de que a apelante se enquadraria no conceito de superendividamento. Isso porque, como ressaltado no acórdão representativo da controvérsia, a prevenção ao superendividamento não está na intervenção do Poder Judiciário nos contratos realizados entre as partes, mas sim, na edição de uma legislação mais protetiva que busque evitar que o consumidor chegue à esta situação. Veja-se: [...] A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Logo, é forçoso reconhecer que os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e são, portanto, legítimos e aptos a serem executados integralmente. Como se vê, a apelante não demonstrou especificamente que o valor que recebe a título de pensão alimentícia para os dois filhos menores está sendo objeto de desconto para o pagamento dos mútuos em questão, inclusive porque a mesma afirma que sobeja, após os descontos, 25% (vinte e cinco por cento) do seu salário. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da tutela antecipada pretendida, o fato é que não logrou a apelante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito. Nesse influxo, não se vislumbra o vício suscitado nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos pela não concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal. Em verdade, a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador